Tribunal: TJES
Processo: 5010331-75.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010331-75.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINELIA SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

Em que pese o brilhantismo do voto proferido pelo E. Relator, peço vênia para divergir de sua conclusão no que se refere a majoração do valor da indenização por danos morais.

O caso em tela não apresentou nenhuma situação de excepcionalidade que justifique, na visão deste Magistrado, a fixação do valor indenizatório em patamar acima do que comumente é adotado em casos similares em meus votos, sendo que a sentença de piso, neste particular, comungou com os critérios por mim utilizados para fixação do quantum indenizatório, estabelecidos em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Desta forma, apresento divergência com o judicioso voto proferido pelo Relator para,
CONHECER
do Recurso Inominado e, no seu mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, estes fixados em 10% sobre o valor das condenação, porém, suspendo a exigibilidade pela concessão da gratuidade.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 1942183).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARINELIA SILVA DOS SANTOS,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que foi feito o pedido de desligamento junto a recorrida e foi informado que em trinta dias estaria resolvido, mas não foi realizado;
d)
que realizou o pagamento dos débitos e fez outro pedido de desligamento;
e)
que seu nome foi negativado por débitos já pagos;
f)
que houve falha na prestação dos serviços e ato ilícito;
g)
que somente após o deferimento do pedido liminar que o nome da recorrente foi retirado do rol de inadimplentes;
h)
que o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser majorado para R$10.000,00;
i)
que o recurso seja conhecido e provido.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos (ID. 1942179).

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a condenação por danos morais em face da recorrida, em razão da conduta de negativar de forma indevida o nome da recorrente, merece ser majorada para R$10.000,00.

Pois bem, a parte recorrente teve seu nome negativado (ID. 1942137), em razão de débito de consumo de água, que foi devidamente comprovado o adimplemento.

Assim, do que se depreende dos autos é que a recorrida não procedeu com as devidas baixas quando solicitado pela recorrente, o que culminou na negativação indevida do nome da recorrente no rol de inadimplentes.

Dessa forma, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço da recorrida, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pela recorrente (
in re ipsa
) e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Destarte, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela recorrida, o dano moral causado é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato gerador do dano, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido, consoante convencionou-se na jurisprudência pátria, notadamente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019).

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável majorar o valor da indenização para R$10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado, desencorajar a recorrida a adotar semelhante postura negligente no futuro, e não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

pela recorrente

e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada proferida pelo Juízo
a quo
tão somente para majorar a condenação a título de danos morais para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais). No mais, mantenho a sentença quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. IMÓVEL. CONSUMO DE ÁGUA. PEDIDO DE DESLIGAMENTO. PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS NO VALOR DE R$4.000,00. MAJORAR DANOS MORAIS PARA R$10.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.